Tribunal: STF
Processo: SL 1714
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Administrativo. Suspensão de liminar. Indeferimento de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento. Incompetência do STF.



1. Pedido de suspensão do ato de indeferimento do requerimento de atribuição de efeito suspensivo em agravo de instrumento que impugna decisão que, em sede de tutela provisória, determinou ao Município de Cuiabá que se abstenha de criar obstáculos à implantação do BRT (Bus Rapid Transit) pelo Estado do Mato Grosso.



2. De acordo com o art. 4º da Lei nº 8.437/1992, o pedido de suspensão deve ser dirigido à Presidência do Tribunal competente para julgar recurso contra a decisão que se pretende suspender.



3. A situação jurídica do requerente não se alteraria caso fossem suspensos os efeitos da decisão impugnada, já que a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau continuaria em vigor. Na verdade, o pedido de suspensão se dirige à decisão que deferiu a tutela provisória, a qual, contudo, não pode ser impugnada por recurso extraordinário (art. 102, III, da Constituição). 



4. Pedido não conhecido. Remessa dos autos à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso.  



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Cuiabá, que tem por objeto o ato de indeferimento do requerimento de atribuição de efeito suspensivo em agravo de instrumento que impugna decisão que, em sede de tutela provisória, determinou ao ente público municipal que se abstenha de criar obstáculos à implantação do BRT (Bus Rapid Transit) pelo Estado do Mato Grosso.



     2. Na origem, o Estado do Mato Grosso propôs ação em que alega que “o Município de Cuiabá vem criando obstáculos para a realização do projeto BRT, como a exigência indevida de alvarás, autorizações e licenças, consideradas pelo estado como ilegais e inconstitucionais”. O juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá deferiu a liminar, para “determinar que o Município de Cuiabá se abstenha de criar obstáculos à implantação do projeto BRT com base na ausência de licenças, autorizações e alvarás”.  



    3. Contra essa decisão, o Município de Cuiabá interpôs agravo de instrumento. O Des. Márcio Vidal, relator do feito, indeferiu o requerimento de atribuição de efeito suspensivo. Essa decisão constitui o objeto do pedido de suspensão de liminar.



    4. O Município sustenta que a matéria debatida na origem tem natureza constitucional, porque envolve a autonomia municipal para tratar de matérias referentes à ordenação da cidade, de uso e ocupação do solo. Alega que a decisão impugnada, ao reconhecer uma “supremacia do interesse metropolitano”, gera grave lesão à ordem e à segurança públicas. Afirma que a ordem interfere de maneira indevida no mérito administrativo, ao isentar ou dispensar a necessidade de “obtenção pelo empreendimento BRT das licenças, alvarás e autorizações”. Defende que “o caráter compulsório da integração do município na região metropolitana não esvazia a autonomia municipal”. Sustenta que a criação da região metropolitana não implica a transferência de competência para o Estado. 



    5. O Estado de Mato Grosso apresentou contestação. Alega que a suspensão não deve ser concedida pelas seguintes razões: (i) o STF é incompetente para apreciar o pedido, que impugna decisão interlocutória monocrática, contra a qual não caberia recurso extraordinário; e (ii) não houve exaurimento de instância a nível do Tribunal estadual; (iii) há pedido de suspensão perante o Superior Tribunal de Justiça, o que demonstra o caráter infraconstitucional da matéria; e (iv) não se comprovou grave lesão à ordem e à segurança públicas.



    6.  A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    Suspensão de Liminar. Constitucional. Administrativo. Implantação de sistema de mobilidade Bus Rapid Transit (BRT). Controvérsia entre Estado e Município. Autonomia municipal e integração metropolitana. Alegação de risco de lesão à ordem e a segurança públicas. Necessidade de exame aprofundado dos contornos fático-probatórios dos autos originais. Inviabilidade. Parecer pelo indeferimento do pedido.



    7. É o relatório. Decido.  



    8. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:  



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    9. Desde logo, identifico obstáculo de natureza processual para o conhecimento do pedido de suspensão. Isso porque, nos termos do dispositivo acima transcrito, a competência do Supremo Tribunal Federal para a apreciação de pedidos de contracautela pressupõe que lhe caiba julgar recurso contra a decisão que se busca suspender.



    10. No caso, a decisão impugnada indeferiu o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá. Caso fossem suspensos pela Presidência desta Corte os efeitos de tal decisão, a situação jurídica do requerente não se alteraria: a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau continuaria em vigor.



    11. Na verdade, a medida de contracautela se volta contra a tutela provisória deferida pelo juízo de primeiro grau. Contra esse provimento, contudo, não é cabível a interposição de recurso extraordinário, nos termos do art. 102, III, da Constituição. Por esse motivo, o Supremo Tribunal Federal não dispõe da competência necessária para conhecer do pedido de suspensão dessa decisão.



    12. Diante do exposto, não conheço do pedido de suspensão de tutela provisória.  



    13. Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, para que adote as providências que considerar cabíveis.  



    Publique-se.  



Brasília, 3 de abril de 2024.  



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente